Tribunal: TJSP
Processo: 2104427-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – Pretensão de suspender as obras de construção de unidades habitacionais originadas da Concorrência Pública no 011/2021 (Edital no 121/21 – PA no 16.095/21) – Liminar indeferida – Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo – Não identificados o desvio de finalidade dos recursos oriundos da condenação ambiental ou a existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – Pretensão de suspender as obras de construção de unidades habitacionais originadas da Concorrência Pública no 011/2021 (Edital no 121/21 – PA no 16.095/21) – Liminar indeferida – Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo – Não identificados o desvio de finalidade dos recursos oriundos da condenação ambiental ou a existência de irregularidades evidentes no processo licitatório – Ausente um dos requisitos previstos no "caput" do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso improvido.